Tribunal: TJPA
Processo: 0020422-63.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020422-63.2018.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IVANEIDE DE ALMEIDA SETUBAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão que extinguiu a punibilidade da acusada sob fundamento de prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão corporal no âmbito doméstico; e (ii) estabelecer se a extinção da punibilidade deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, possui pena máxima de três anos, com prazo prescricional de oito anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal.

4. A contagem da prescrição deve levar em consideração a data dos fatos e os eventos processuais interruptivos, como o recebimento da denúncia, que ocorreu em 30/11/2022.

5. No caso concreto, considerando que o prazo prescricional de oito anos não foi ultrapassado, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal.

6. Diante disso, impõe-se a reforma da decisão recorrida, com o prosseguimento da ação penal quanto ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“No caso de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), o prazo prescricional é de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, não sendo possível reconhecer a prescrição antes desse período.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV e VI; 117; 129, § 9º; 147.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 1143424-57.2012.8.13.0024, Rel. Des. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. 21.03.2017; TJDFT, ApCrim n. 0726698-35.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, 05/11/2020; TRF1, HC n. 1027143-10.2022.4.01.0000, Rel. Des. Wilson Alves de Souza, 3ª Turma, 06.10.2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que extinguiu a punibilidade de Ivaneide de Almeida Setúbal, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal (ID 21643098).

O recorrente postula pela reforma da decisão, sustentando que a extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal foi declarada de forma equivocada, pois os prazos prescricionais não teriam sido alcançados. Argumenta que há necessidade de continuidade da persecução penal para reprimenda adequada do delito praticado (ID 21643100).

A recorrida contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21643105), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 23100188).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o juízo recorrido declarou a extinção da punibilidade da acusada em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Eis o teor da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo:

“[...] Da detida análise dos autos, sem adentrar no mérito, de plano, verifica-se que, no presente caso, o processo tramitou sem que fosse observado o prazo prescricional dos crimes imputados na denúncia, eis que, verifica-se que, desde a petição complementar do RMP que ofertou a proposta de suspensão condicional do processo, ou seja, em 11/08/2022, através do Id: 740666875, já havia operado a prescrição para os dois crimes.

Observa-se que, o fato ocorreu em 10/08/2018. A denúncia foi oferecida e recebida em 29/11/2022, portanto, com prazo superior ao prazo prescricional estabelecido pela regra contida no art. 109, V e VI, do CP., qual seja, de quatro anos para o crime de lesão corporal e três anos para o crime de ameaça. Entre a data do oferecimento da denúncia até a data do recebimento da denúncia, em audiência de suspensão, sem que houvesse interrupção.

Portanto, não havia razão para designação de audiência para aceitação da proposta (Id: 74865685), datado de 18/08/2022, ou seja, mais de quatro anos depois da data do fato,
in casu
, o fato ocorreu em 10/08/2018, muito menos deveria ter sido realizada audiência para aceitação a proposta, que também, foi protocolizada pelo RMP em petição posterior a denúncia, ou seja, 11/08/2.022 (Id: 74066875), mesmo assim, este juízo designou audiência para aceitação, e a referida audiência foi realizada (29/11/2022 Id: 82670015), sem levar em consideração ao quadro clínico da ré IVANEIDE DE ALMEIDA SETUBAL, que aliás se fez presente em audiência, devidamente acompanhada pela sua genitora, e apresentado laudo da sua interdição no cível (Id: 82670017-Pág. 2). Logo, observa-se que, entre a data do fato (10/08/2018) e a data do recebimento da Denúncia, que somente ocorreu no dia da audiência de SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, ou seja, em 29/11/2022, sem dúvida, operou-se a prescrição, dos dois crimes imputados a ré IVANEIDE DE ALMEIDA SETUBAL.

Diante do quadro delineado, chamo o processo à ordem tornar sem efeito todos os atos anteriores, ou seja, entre a petição do RMP oferecendo a proposta até o dia da audiência de suspensão.

Logo, considerando que entre a data do fato até o “recebimento” da denúncia já havia transcorrido mais de mais de quatro anos, não ocorrendo, de outro lado, nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, imperioso o reconhecimento da prescrição punitiva do Estado e a consequente extinção de punibilidade do agente.

A prescrição é matéria de ordem pública devendo ser reconhecida pelo juízo de ofício, a qualquer tempo, e independente de provocação, com base no art. 61 do CPP, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal, que são pilares básicos do Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto e com arrimo nos arts. 109, V e VI c/c art. 109, do CP, bem como na forma do art. 107, IV do mesmo diploma legal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA ACUSADA IVANEIDE DE ALMEIDA SETUBAL, em virtude da prescrição retroativa.” (ID 21643097)

Sem embargo, verifico que a linha argumentativa
supra
é incompatível com a jurisprudência das Cortes Estaduais quanto ao crime de lesão corporal qualificada pelo vínculo familiar, pois “a violência doméstica praticada pelo tio contra a sobrinha está abarcada pela Lei Maria da Penha, a qual protege qualquer agressão ou ameaça cometida no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos, que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, não havendo que se falar em desclassificação do delito do § 9º do artigo 129 do Código Penal para o crime previsto no caput do mesmo artigo” (TJMG
ApCrim n. 1143424-57.2012.8.13.0024
, Rel. Des. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. 21.03.2017).

Ademais, conforme consta na denúncia, os fatos ocorreram no dia 10/08/2018 (ID 21643018), depois da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, de modo que, considerando os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do CP, e a revogação do §2º do art. 110 CP, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, por data anterior ao recebimento da denúncia.

Nesse sentido, ressai o fato de que a pretensão punitiva estatal continua hígida no caso sob exame, porquanto a acusada foi denunciada pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, cuja pena máxima prevista à época era de 3 anos, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.994 de 2024, sendo o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

Desta feita, considerando que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia, que ocorreu em 30/11/2022 (ID 21643032), constata-se que não transcorreu lapso superior a 8 anos, inexistindo margem para declaração da prescrição na espécie, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

Noutro giro, vale mencionar que com relação ao crime tipificado no art. 147 do CP, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade abstrata, passível de reconhecimento entre a data do fato e do recebimento da denúncia (vide TJDFT,
ApCrim n. 0726698-35.2020.8.07.0000
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, 05/11/2020; TRF1,
HC n. 1027143-10.2022.4.01.0000
, Rel. Des. Wilson Alves de Souza, 3ª Turma, 06.10.2022).

Dessa forma, considerando que a pena máxima prevista para o crime do art. 147 do CP é de 6 meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, de maneira que entre a data do fato em 10/08/2018 (ID 21643018) e do recebimento da denúncia em 30/11/2022 (ID 21643032), transcorreu lapso superior a 3 anos, operando-se a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal.

Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade de IVANEIDE DE ALMEIDA SETUBAL em relação ao crime tipificado no art. 129, § 9º do CP e, por corolário, determinar o prosseguimento do feito, sem prejuízo da análise acerca das questões de inimputabilidade veiculadas no processo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025